Tribunal: TJSP
Processo: 2120321-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. Pleito do exequente restrito à imissão na posse, que foi concluída. Indevido prosseguimento do incidente, com perda de objetividade, derivando para outras questões que, embora pendentes de cumprimento, devem ser objeto de incidentes próprios, de parte a parte, de acordo com o conteúdo das obrigações ainda pendentes. Aplicação do

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. Pleito do exequente restrito à imissão na posse, que foi concluída. Indevido prosseguimento do incidente, com perda de objetividade, derivando para outras questões que, embora pendentes de cumprimento, devem ser objeto de incidentes próprios, de parte a parte, de acordo com o conteúdo das obrigações ainda pendentes. Aplicação do princípio da adstrição ou congruência. Cumprimento de sentença que se determina seja arquivado, remanescendo para incidentes específicos as demais obrigações porventura ainda não concluídas.

Recurso provido.